Tribunal: STF
Processo: RHC 51099
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
Habeas corpus. Pedido em que se argui a extinção da punibilidade pela prescrição da ação. Possibilidade de sua decretação pela Superior Instância, sem necessidade do juiz de primeiro grau remetê-la para a sentença final. Recurso ordinário provido.